Tribunal: TJMT
Processo: 1032840-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032840-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), DIPAGRO LTDA - CNPJ: 06.338.993/0014-07 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA TELES DA SILVA - CPF: 017.238.709-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1032840-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DIPAGRO LTDA

AGRAVADO: SANDRA REGINA TELES DA SILVA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – CONTRADIÇÃO QUANTO AO LOCAL DE RESIDÊNCIA – QUALIFICAÇÃO PROCESSUAL INDICANDO ENDEREÇO DIVERSO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconhecendo a impenhorabilidade de imóvel por caracterizá-lo como bem de família, nos autos de execução por título extrajudicial fundada em Cédula de Produto Rural Financeira.

2. A agravante sustenta que a agravada não comprovou que o imóvel penhorado seria sua residência habitual, destacando que na própria qualificação processual da executada consta endereço em município e estado diversos do imóvel penhorado.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas pela executada são suficientes para caracterizar o imóvel penhorado como bem de família, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90; e (ii) verificar se os elementos contraditórios quanto ao local de residência da executada afastam a proteção legal conferida ao bem de família.

III. Razões de decidir

4. A proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 ao bem de família exige a comprovação inequívoca de que o imóvel constitui a residência efetiva do devedor e sua família, recaindo o ônus da prova sobre quem alega tal condição.

5. A qualificação da agravada em sua exceção de pré-executividade indica como seu endereço a "Fazenda Império II, em Alta Floresta/MT", local completamente diverso do imóvel penhorado, que se encontra localizado no estado do Paraná.

6. A ata notarial, embora dotada de fé pública, foi produzida unilateralmente e registra apenas um momento estático, não sendo suficiente para comprovar a utilização contínua do imóvel como residência habitual.

7. Os comprovantes de energia são antigos (datados de 2020) e as fotografias não possuem identificação de data ou contexto que as vincule à efetiva moradia da devedora, sendo insuficientes para comprovar a destinação residencial permanente do bem.

8. A agravada não trouxe aos autos certidão que comprovasse se tratar de seu único imóvel, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar a decisão agravada, afastando a impenhorabilidade reconhecida e restabelecendo a penhora sobre o imóvel.

Tese de julgamento
: "1. A proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 ao bem de família exige a comprovação inequívoca de que o imóvel constitui a residência efetiva do devedor e sua família. 2. Havendo elementos contraditórios quanto ao local de residência do executado, notadamente sua qualificação processual indicando endereço em município e estado diversos do imóvel penhorado,

as provas apresentadas (ata notarial, comprovante de energia antigo e fotografias) mostram-se insuficientes para caracterizar o bem como impenhorável. 3. O ônus de comprovar que o imóvel constitui bem de família recai sobre quem alega tal condição, não tendo a executada demonstrado de forma cabal que o imóvel penhorado é sua residência habitual, tampouco que se trata de seu único imóvel."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
DIPAGRO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta/MT que, nos autos da
Execução por Quantia Certa nº 1008186-54.2024.8.11.0007
,
acolheu

parcialmente

exceção de pré-executividade
apresentada por
SANDRA REGINA TELES DA SILVA
revogando a penhora de 50% do imóvel matriculado sob nº 15.353, registrado no 4º CRI de Maringá/PR e, declarando a impenhorabilidade deste bem, enquadrando-o na proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 (Lei que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: a) a própria qualificação da agravada em sua exceção de pré-executividade indica que ela reside na Fazenda Império II, em Alta Floresta/MT, e não no imóvel penhorado em Maringá/PR; b) o Oficial de Justiça, ao tentar realizar a citação na Fazenda Império II, certificou que foi informado pelos funcionários que a executada não se encontrava no local, havendo inclusive suspeita de ocultação, o que sugere que ela efetivamente reside naquele endereço; c) a ata notarial apresentada pela agravada foi produzida unilateralmente e registra apenas um momento estático, não sendo suficiente para comprovar a utilização contínua do imóvel como residência habitual; d) os comprovantes de energia são antigos (de 2020) e as fotografias não possuem identificação de data ou contexto que as vincule à efetiva moradia da devedora.

Sob tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção da penhora sobre o imóvel ou, alternativamente, a produção de provas complementares para verificar se o imóvel efetivamente constitui bem de família.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
deferido
“
para suspender os efeitos da decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob nº 15.353 do CRI de Maringá/PR, mantendo-se a penhora sobre o referido bem até o julgamento definitivo deste recurso”.

(ID. 317180358).

Em contrarrazões (ID 322438366), a agravada defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando que: a) as provas apresentadas (ata notarial, comprovantes de energia e fotografias) são suficientes para comprovar que o imóvel penhorado é sua residência habitual; b) a ata notarial possui fé pública e atesta a presença de indícios inequívocos de ocupação residencial; c) reside no imóvel há mais de vinte anos; d) a existência de um imóvel rural utilizado para produção (Fazenda Império II) não exclui a natureza residencial do imóvel em Maringá; e) a indicação da Fazenda Império II como domicílio processual decorreu de mera conveniência logística para a prática de atos no foro onde a demanda tramita. (ID. 297540852).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
Execução por Quantia Certa
ajuizada por
DIPAGRO LTDA
em face de
SANDRA REGINA TELES DA SILVA
, fundamentada em Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F) nº 12.15/2024, no valor de R$ 1.973.999,70 (um milhão, novecentos e setenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos), com vencimento em 30/01/2024.

Conforme consta dos autos, a executada SANDRA REGINA TELES DA SILVA figura como avalista da referida cédula, cujo emitente é seu esposo, Márcio Teles da Silva. Este, por sua vez, encontra-se em processo de recuperação judicial (autos nº 0803598-16.2024.8.12.0021, em trâmite na 3ª Vara Cível de Três Lagoas/MS), razão pela qual não integra o polo passivo da execução.

Após a citação da executada, realizada em 06/12/2024, não houve o pagamento voluntário do débito nem a apresentação de embargos à execução no prazo legal. Diante disso, a exequente requereu a realização de pesquisa SISBAJUD e, subsidiariamente, a penhora do imóvel matriculado sob nº 15.353 do 4º CRI de Maringá/PR.

A pesquisa SISBAJUD resultou no bloqueio de apenas R$ 113,78 (cento e treze reais e setenta e oito centavos), valor considerado irrisório e, por isso, desbloqueado a pedido da própria exequente. Na sequência, o juízo de primeiro grau deferiu a penhora de 50% do imóvel indicado, correspondente à meação da executada.

Em 08/04/2025, a executada apresentou
exceção de pré-executividade
alegando que o imóvel penhorado seria bem de família e, portanto, impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/90. Para comprovar tal condição, juntou ata notarial registrada em 31/03/2025, comprovante de energia datado de 2020 em nome de seu esposo e fotografias do interior do imóvel. Alegou ainda excesso de execução por suposta incidência de juros abusivos na CPR-F.

A exequente
impugnou a exceção de pré-executividade.

Em 10/09/2025 sobreveio a decisão agravada que
acolheu parcialmente
a exceção de pré-executividade, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel por entender que as provas apresentadas (ata notarial, comprovante de energia e fotografias) seriam suficientes para caracterizá-lo como bem de família. Quanto à alegação de excesso de execução, o juízo entendeu que a matéria não poderia ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na caracterização ou não do imóvel penhorado como bem de família, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90.

Como é cediço, a Lei nº 8.009/90 estabelece em seu art. 1º que "o
imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei
."

Para a caracterização do bem de família, é necessário comprovar que o imóvel é efetivamente utilizado como residência habitual do devedor e sua família, recaindo o ônus da prova sobre quem alega tal condição.

No caso em análise, verifico que a decisão agravada reconheceu a impenhorabilidade do imóvel com base na ata notarial registrada em 31/03/2025, em comprovante de energia datado do ano de 2020 em nome do esposo da executada e em fotografias juntadas aos autos.

Contudo, em que pese o respeito ao entendimento do juízo
a quo,
entendo que as provas apresentadas pela agravada são insuficientes para caracterizar o imóvel como bem de família, especialmente diante dos elementos contraditórios quanto ao seu local de residência.

Inicialmente, verifica-se que na própria qualificação da agravada em sua exceção de pré-executividade (ID 189877551), consta expressamente como seu endereço a "Fazenda Império II, Gleba Alta Floresta, Lote AF 16/49, s/n, Município de Alta Floresta, Estado do Mato Grosso", local completamente diverso do imóvel penhorado, que se encontra localizado no estado do Paraná.

Além disso, a agravada não trouxe aos autos
certidões negativas de propriedade de imóvel
que comprovasse se tratar de seu único imóvel, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, as provas apresentadas pela agravada para caracterizar o imóvel como bem de família são insuficientes para afastar os elementos contraditórios acima mencionados.

Digo isto porque, a ata notarial, embora dotada de fé pública, foi produzida unilateralmente e registra apenas um momento estático, não sendo suficiente para comprovar a utilização contínua do imóvel como residência habitual. Como bem pontuado pela agravante, o Tabelião atestou apenas o cenário que lhe foi apresentado no momento da lavratura, não tendo condições de auferir a ocupação do imóvel de forma contínua ou duradoura como residência habitual.

Nesse sentido, a jurisprudência já reconheceu que a ata notarial, por si só, não é suficiente para comprovação do imóvel como bem de família, pois é confeccionada a partir de declarações unilaterais e se trata de um documento declaratório de um estado de fato estático.

Os comprovantes de energia, por sua vez, são antigos (datados de 2020) e, portanto, não comprovam a utilização atual do imóvel como residência habitual da agravada.

Quanto às fotografias, estas não possuem identificação de data ou contexto que as vincule à efetiva moradia da devedora, sendo insuficientes para comprovar a destinação residencial permanente do bem.

Ademais, a agravada poderia ter apresentado documentos mais robustos para comprovar que o imóvel penhorado é sua residência habitual, como declaração de imposto de renda, contas de consumo recentes em seu nome, comprovantes de endereço atualizados,
certidões negativas de propriedade de imóvel,
entre outros, o que não fez.

A alegação de que a indicação da Fazenda Império II como domicílio processual decorreu de mera conveniência logística não se sustenta, pois a própria agravada se qualificou como residente naquele endereço, e não como tendo ali apenas um domicílio para fins processuais.

Assim, diante dos elementos contraditórios quanto ao local de residência da agravada e da insuficiência das provas apresentadas para caracterizar o imóvel como bem de família, a decisão agravada merece reforma.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conceito de bem de família, conforme a Lei n. 8.009/90, exige a comprovação de que o imóvel é utilizado como moradia permanente pela entidade familiar.

4. O agravante não comprova de forma cabal a utilização do imóvel como residência permanente, uma vez que os documentos juntados estão em nome de seu falecido genitor e não comprovam a ocupação contínua do imóvel pelo agravante.

5. A ata notarial apresentada, embora dotada de fé pública, é documento produzido através de declarações unilaterais do executado, bem como se trata de um documento declaratório de um estado de fato estático, e não possui valor probatório suficiente para demonstrar a residência do agravante no imóvel.

6. O laudo pericial existente nos autos de outro processo, que aponta a inexistência de edificação no quinhão do agravante, reforça a ausência de provas da utilização do imóvel como moradia.

7. Não foram apresentados documentos que comprovassem a exploração econômica do imóvel para subsistência, tais como notas fiscais de venda de produtos agrícolas ou registros de atividades rurais.

8. O ônus de provar a impenhorabilidade do imóvel como bem de família é do agravante, conforme o art. 373, I, do CPC, o qual não foi cumprido de maneira adequada. [...]

(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2156672-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Vicentini Barroso, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2024)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, afastando a impenhorabilidade reconhecida e restabelecendo a penhora sobre o imóvel matriculado sob nº 15.353 do 4º CRI de Maringá/PR.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025